Tribunal: TJDFT
Processo: 0749231-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0749231-77.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: EMANOEL SILVA DE MEDEIROS DECISÃO 1. BANCO HONDA S/A interpôs apelação (id. 56619038) da r. sentença (id. 56619037) que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321; 330, inc. VI; e 485, inc. I, do CPC. O autor foi condenado a arcar com as custas processuais. 2. O apelante-autor foi intimado a recolher o preparo do recurso, em cinco dias, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 56712379), porém, não cumpriu a determinação no prazo concedido(id. 57253781). 3. O art. 1.007, §4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 4. O apelante-autor não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC, e, intimado, não providenciou o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 5. Desse modo, aplicável o art. 1.007, § 5o do CPC, que dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 6. Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento nos arts. 932, inc. III e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC, por ser deserta. 7. Intime-se. 8. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 1 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora